Tribunal: TJMT
Processo: 0000501-38.2019.8.11.0023
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000501-38.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DHAYANI ROCHA NASCIMENTO - CPF: 072.327.001-56 (APELANTE), LORRANA SOUSA ALVES - CPF: 065.845.251-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EDWARDO SOUSA E SILVA - CPF: 075.601.191-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA COMPROVADA. CAUSA DE AUMENTO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO REDUTORA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REGIME SEMIABERTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações
criminais
interpostas contra sentença que condenou
as apelantes
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/2006), absolvendo-as da acusação de associação ao tráfico (art. 35 da mesma lei), com imposição de penas privativas de liberdade em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação das rés pelo crime de tráfico de drogas;

(
ii
) saber se
subsiste
a causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas;

(
iii
) verificar a legalidade da dosimetria das penas, especialmente quanto à
utilização
da circunstância da natureza e quantidade da droga na primeira ou terceira fase dosimétrica,
não aplicação da atenuante da confissão e à fração redutora do tráfico privilegiado;

(
iv
) avaliar a adequação do regime inicial fixado.

III. Razões de decidir

3.
“
A versão defensiva apresentada pela apelante, atribuindo a propriedade das drogas a terceiro e alegando desconhecimento sobre a presença dos entorpecentes em sua residência, mostra-se inverossímil diante da quantidade expressiva, da variedade de substâncias, do forte odor exalado e do modo de acondicionamento dos entorpecentes encontrados em diversos locais da casa.
” (
TJMT,
N.U 1002628-24.2021.8.11.0002, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 7/7/2025)
.

4.
O
conjunto probatório, especialmente os relatos dos policiais militares, revela que o adolescente participou de forma vinculada à atividade de tráfico desenvolvida pelas rés,
a justificar
a incidência da causa de aumento do art. 40, inc. IV, da Lei n. 11.343/06.

5.
As
“
circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
” (Tema 712 do STF).
A
escolha pela aplicação dos vetores da quantidade e da qualidade das drogas na primeira ou na terceira etapas está inserida no juízo de discricionariedade do julgador (STJ,
AgRg
no HC n. 988.009/MG, Relator: Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025).

6
.
“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
”
(STJ, Súmula n. 630).

7
.
No tocante a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), a hipótese é de recurso exclusivo da defesa (logo,
não
se mostra possível a
reforma
tio in pejus
– art. 617 do CPP) e a fração aplicada pelo juízo de primeiro grau (de 1/5) não se mostra desarrazoada quando comparada com precedente do STJ, no sentido de que “
a redução de 1/5 em razão da quantidade e variedade das drogas (330g de maconha e 3,5g de cocaína) apreendidas não demonstra flagrante desproporcionalidade que
justifique a reforma do acórdão impugnado
” (
AgRg
no HC n. 558.317/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020).

8
.
I
nalterada a pena privativa de liberdade
e
a
ineficácia da detração do período da prisão provisória
, conserv
a-se
o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP.

IV. Dispositivo

9
. Recursos conhecidos e desprovidos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000501-38.2019.8.11.0023

APELANTE: DHAYANI ROCHA NASCIMENTO, LORRANA SOUSA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Em

julgamento
,
apelações criminais
defensivas
interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da

2
ª Vara da Comarca de
Peixoto de Azevedo que,
na ação penal n.
0000501-38.2019.8.11.0023
, condenou
:

(i)
DHAYANI ROCHA NASCIMENTO
a 4 anos e 8 meses de recl
usão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 4
66
dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
, § 4º, c/c art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/2006)
, e a absolveu do crime de associação ao tráfico (art. 35 da Lei
n. 11.343/2006)
;

(
i
i
)

LORRANA SOUSA ALVES

a

5 anos,
5 meses e 10 dias de
reclusão, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
540
dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/2006),
e a absolveu do crime de associação ao tráfico (art. 35 da Lei
n. 11.343/2006)

– (id.
289195860
).

A
apelante DHAYANI ROCHA NASCIMENTO
, assistida pelo órgão da Defensoria Pública,

sustenta
:

1)

insuficiência de provas
para condenação
;
2)

insubsistência d
a
causa de aumento
do art. 40,
inc.
VI, da Lei n. 11.343/06
(envolvimento ou participação de adolescente)
;

3
)

que
a
dosimetria
estaria
contrária ao texto penal porque
:
a)

na segunda fase, não foi reconhecida a atenuante da confissão, ainda que qualificada;
b)

na terceira fase,
a fração
redutora
de 1/5
do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06)
foi indevidamente fixada com base na quantidade e natureza da
droga apreendida, circunstância que deveria ter sido valorada na primeira fase da dosimetria, conforme art. 42 da Lei de Drogas
;
4
)

o
regime

semiaberto seria inidôneo diante do
redimensionamento
da pena
, primariedade, ausência de circunstâncias judicia
i
s desfavoráveis e detração penal.

Requer o provimento para
absolvê-la
. Subsidiariamente,
readequar a pena, com alteração modificação do regime (id.
289195869
).

A Defensoria Pública apresentou nova minuta de razões recursais em favor da apelante DHAYANI (id.
289195880
), porém deixo de valorá-la por força da preclusão
e pelo fato de
a primeira
(razões) ser
mais abrangente do que a superveniente.

A apelante LORRANA SOUZA ALVES, também patrocinada pelo órgão da Defensoria Pública, argumenta:
1)
insuficiência de provas para condenação, pois “
há dúvida relevante sobre quem seria o real proprietário das substâncias entorpecentes
”;
2)
erro na dosimetria da pena, pois:
a)
“
há evidente e indevido bis in idem no fato de, na primeira fase, o juízo ter imposto maior rigor na reprimenda, justificando o fato de o delito ter supostamente ter sido praticado na frente de criança e, posteriormente, pelo mesmo motivo, ter imposto a causa de aumento do art. 40, IV da Lei 11.343/06
”;
b)
“
a quantidade e natureza da droga, por si sós, não podem implicar o redutor do tráfico privilegiado em patamar tão baixo
”; 3)
que o tempo de prisão provisória, equivalente a “
5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias
”, deve ser detraído da pena privativa de liberdade.

Requer o provimento para absolvê-la. Subsidiariamente, readequar a pena, com alteração modificação do regime (id.
289195887
).

Em contrarrazões,
a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE
PEIXOTO DE AZEVEDO
pugna pelo desprovimento (
id.
289195889
).

Nessa instância superior,
em sintonia com o órgão ministerial de origem,
a Procuradoria de Justiça exarou parecer

pelo
desprovimento dos apelos
,
na lavra d
o
Ilustre Procurador
de Justiça
Dr

Élio Américo

(
id
.

294777390
)
.

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s

apelos
.

Consta da denúncia a seguinte imputação delitiva:

“
I. No dia 19/12/2018, por volta das 14h20min, na residência localizada na Rua B5, nº 367, Bairro Jerusalém, no município de Peixoto de Azevedo, as denunciadas DHAYANI ROCHA NASCIMENTO e LORRANA SOUSA ALVES, envolvendo na execução o adolescente CARLOS EDWARDO SOUZA SILVA, tinham em depósito, guardavam e preparavam drogas, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,

II. Além disto, em data e horário não determinados, mas antes do dia 23 de junho de 2018, as denunciadas DHAYANI ROCHA NASCIMENTO e LORRANA SOUSA ALVES, além do adolescente CARLOS EDWARDO SOUZA SILVA, associaram-se, de forma permanente e estável, com finalidade e praticar o crime de tráfico de drogas.

Conforme o apurado, na data dos fat
os a Polícia Militar recebeu informações

apócrifas noticiando que DHAYANI ROCHA e LORRANA SOUSA comercializavam drogas em

uma residência do Bairro Jerusalém, Rua B5, nº 367, associando-se a um adolescente.

Ato imediato, os Policiais dirigiram-se à localidade e encontraram

adolescente CARLOS, ocasião em que
ao, avistar
a Polícia Militar, dispensou um
envolucro
de

maconha.

Nesta oportunidade os Milicianos realizaram a abordagem e, ao ser

indagado sobre a respectiva procedência, foram informados de que a
aquisição foi feita na

casa da denunciada LORRANA, pertencente ao "Comando Vermelho".

Em posse de tais informações, os Policiais dirigiram-se até a residência de

LORRANA e, em buscas no interior da residência, encontraram: 40 (quarenta) trouxas

pequenas de maconha; 04 (quatro) trouxas grandes de maconha; 02 (dois) tabletes grandes

de maconha; 01 (uma) porção de cocaína em um prato.

Não bastasse, também encontraram instrumentos intimamente relacionados

com o tráfico de drogas, sendo: 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) canivete
rox
, 02

(duas) facas de mesa; 02 (dois) rolos de embalagem papel filme transparente; 01 (um)

celular marca Motorola cor azul; 01 (um) celular marca LG cor preta; 01 (um)celular

Motorola cor preta; e 01 (um) celular marca Samsung cor branca.

Registre-se que, no momento do ingresso, os Policiais surpreenderam as

denunciadas embalando drogas em papel transparente, sendo o procedimento realizado,

inclusive, na frente de criança.

Cumpre ressaltar, que os entorpecentes foram submetidos à perícia,

resultando POSITIVO para a presença de COCAÍNA E MACONHA (fls.55/64-IP)

Em arremate, ao se alinhar a quantidade de drogas aprendidas, depoimentos

das testemunhas e demais objetos apreendidos, há informações suficientes para se concluir

que as denunciadas estavam de maneira estável e permanente associadas, competindo ao

adolescente CARLOS EDWARDO SOUZA SILVA a distribuição de drogas aos demais pontos

locais de comercialização, enquanto às denunciadas recaia o planejamento logístico,

preparação do material, aquisição junto a fornecedores e captação dos lucros.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

oferece denúncia DHAYANI ROCHA NASCIMENTO e LORRANA SOUSA ALVES pela prática

da conduta capitulada no artigo
33
caput
e
35 caput
da Lei 11.343/2006 e artigo 244-

da Lei 8.069/1990.
” (id.
289195458
, pág. 7/9)

Determinad
a

a notificação, as acusadas apresentaram defesa prévia
, sendo a denúncia recebida (id.
(id.
289195459
, pág. 35/36, 39/40 e
67
)
.

Na instrução,
foram ouvidos os
P
oliciais
Militares
Clóvis Machado
,

Rayne
Emidio dos Santos
e Wagner Coletti Duarte
e
a
s
testemunha
s Ana Maria So
ares
da Cruz e
Amélia Cristina de Brito Nascimento (arrolada
s
pela defesa)
,
e
realizado o interrogatório das rés DHAYANI e LORRANA
(id.
289195460
, pág. 7/9,
19/21 e
38/
40).

O juízo singular identificou a responsabilidade penal
das apelantes

pelo tráfico de drogas, absolvendo-as do delito de associação ao tráfico
(id.
289195860
).

Apresentada, em síntese, a acusação e os atos processuais, afigura-se necessário contextualizar o quadro fático-probatório.

As apelantes DHAYANI e LORRANA foram presas em flagrante (id.
289195458
, pág. 12)
e, n
a delegacia, os Policiais
Militares
Clóvis Machado,
Rayne
Emidio dos Santos e Wagner Coletti Duarte narraram
a diligência que antecedeu a prisão em flagrante,
in
verbis
:

“
[...] receberam diversas
denuncias
via 190, informando que uma pessoa conhecida como
Lorrana
seria responsável por distribuir drogas na cidade de Peixoto de Azevedo, e as
denuncias
dão conta que a mesma por algumas vezes desloca para a cidade de Sinop/MT e busca entorpecentes e quando chega na cidade fornece a droga para
varias
bocas de fumo. Que segundo informações dos denunciantes,
Lorrana
além de distribuir para outras bocas de fumo em grandes quantias, também realiza a venda em sua residência para usuários (casa rosa de esquina, murada e sem portão Bairro Jerusalém, Rua Pedro Álvares Cabral), segundo as
denuncias
relatam também que
Lorrana
usa um menor de idade conhecido como CARLOS EDWARDO SOUZA SILVA de 17 anos, para fazer a entrega nas bocas de fumo além de fazer entregas quando os usuários ligam no celular da suspeita, pelo fato de Carlos ser menor se a caso desse algum problema com a
policia
o suspeito assumiria toda a droga e
Lorrana
ficaria
tranqüila
. Que diante das
inúmeras
denuncias
, foram intensificadas as rondas e abordagens por esta GUPM no intuito de tirar de circulação os suspeitos apontados, na data de hoje durante patrulhamento, a GUPM observou Carlos andando no final da Rua Pedro Álvares Cabral e que ao perceber a presença da
policia
jogou um invólucro de cor
amarela e correu para os fundos de uma residência, ao verificarmos do que se tratava no invólucro amarelo observamos que se tratava de uma droga aparentando ser maconha, foi realizado acompanhamento e a abordagem no suspeito Carlos (menor que segundo ele confirma ser do CVMT), que ao ser indagado sobre a droga o mesmo informa que era pra consumo e que teria adquirido na casa de
Lorrana
que segundo ele também pertence ao Comando Vermelho, se tratando de flagrante delito esta GUPM de imediato deslocou
ate
a residência de
Lorrana
e que ao realizar o adentramento na residência presenciou
Lorrana
e
Dhayani
Rocha Nascimento embalando uma droga aparentando ser maconha, que estavam na sala sentadas no sofá e enrolando a maconha em papel filme transparente em
varias
porções em cima de uma bandeja com duas facas e um canivete, que toda a ação criminosa estava sendo praticada na frente de um menor de idade quatro anos filho de
Lorrana
, foi feito a abordagem na casa e realizado buscas, que durante o trabalho foi logrado êxito em localizar uma grande quantia de droga sendo dois tabletes grande de maconha,
varias

porções prontas para a venda que estavam sendo preparadas no sofá da sala pelas duas

suspeitas, balança de precisão, um prato com um involução de cor branca contendo uma

substancia aparentando ser pó (cocaína), vários apetrechos para preparar embalar e deixar

a droga pronto para consumo, que na casa existem três quartos, que a droga estava dividida

(espalhada) no interior dos três quartos, sendo um tablete e a balança de precisão no quarto

da
Lorrana
(quarto do meio) um tablete no quarto dos fundos,
varias
porções (15 porções)

no primeiro quarto dentro de uma Pochete
Marron
e o restante estava sendo embalada na

sala. Diante da situação foi conduzido todos os suspeitos juntamente com todo material e

confeccionado o BOPM, posteriormente foram entregues para a autoridade competente para

as
devidas providencias. O menor de quatro anos foi entregue para o conselho tutelar que se

fez presente no local
Glacieli
Morais Fonseca conselheira tutelar presenciou todo cenário

bem como ficou responsável para prestar todo o atendimento a criança entregues sem

lesões corporais.
” (id.
289195458
, pág. 20/21, 22/23 e
24/25)

Na ação policial, f
oram apreendidos, além
de dinheiro em espécie
(R$ 19,00)
,
3 aparelhos celulares, 1 balança de precisão, 2 rolos de embalagem papel filme transparente, 1 canivete, 2 facas de mesa, 1 porção de substância análoga a maconha enrolada em uma sacola amarela, 39 porções de substância análoga a maconha, 4 porções grandes de substância análog
a
a maconha, 1 prato contendo substância aparentado ser cocaína e 2 tabletes grandes de substância análogo a maconha (id.
289195458
, pág. 45).

Em juízo, os policiais
reproduziram
o
s
depoimento
s
prestado
s
no inquérito (id.
289195491
, id.
289195492
e id.
289195495
).

À Autoridade Policial
, o adolescente Carlos
Edwardo
Souza Silva negou ser usuário de entorpecentes e declarou que a droga apreendida não lhe pertenc
e
, tampouco faz entregas para as apelantes, muito menos as conhece
.
A
inda,
disse
“
que não havia nenhuma quantidade de droga
” consigo,
alegando que os
policiais
“
v
iram a foto de um cigarro de maconha em um grupo de whatsapp, porém não foi no
celular do declarante, mas sim de um outro adolescente que estava no local
”

(id.
289195458
, pág. 26/27).

Ao Delegado
, as rés negaram a propriedade d
os

entorpecentes
.

Sobre os fatos, a
apelante DHAYANI declarou que residia com LORRANA e que, no dia 19/12/2018, um rapaz identificado por “Maranhão” foi até “
sua casa e lhe entregou uma sacola contendo uma grande quantidade de maconha
”, dizendo para “
guardar que logo depois iria voltar para buscar
”, mas, por ser viciada em maconha, “
resolveu cortar um pedaço do entorpecente para "enrolar um
brown
" e consumir
”
, oferecendo a LORRANA, que
“
não sabia da droga guardada
”
. Confirmou que “
tirou uma foto do cigarro e postou em um grupo de whatsapp
”. Em relação aos materiais apreendidos, “
a balança de precisão estava dentro da sacola deixada pelo rapaz
” e
o
“
prato contendo bórico pertence ao namorado da declarante que o deixou na casa
”, mas
preferiu
não
o identificar
(id.
289195458
, pág. 32/34).

Por sua vez,
a apelante LORRANA
respondeu ao Delegado que não resid
ia
com a apelante DHAYANI

e
que, na data
e horários dos fatos, “
estava na residência de DHAYANI juntamente com seu filho
”
.
Disse que
a apelante DHAYANI “
havia
Ihe
falado que um menino iria levar "
dezão
de
brown
" para ambas fumarem
”
, porém desconhecia
a existência

de entorpecentes na casa da corré.
Alegou não ser a proprietária
das drogas
“
e que não pediu para que Carlos
Edwardo
fizesse entregas
”
, expondo
que
, “
por diversas vezes,
varias
pessoas se reuniam na casa de DHAYANI para beber e fumar
” (id.
289195458
, pág. 39/41).

Na fase judicial
, a apelante DHAYANI confessou que manteve sob sua guarda uma sacola, a pedido de seu namorado,
tendo
receb
ido
contraprestação pecuniária por tal conduta. Todavia, alegou desconhecer que o conteúdo da referida sacola se tratava de substância entorpecente, negando, ainda, qualquer envolvimento ou participação do adolescente Carlos
Edwardo
nos fatos apurados
(id.
289195494
).

A
apelante
LORRANA
corroborou a versão apresentada pela autoridade policial, esclarecendo que, em razão de sua amizade com a corré, frequentava diariamente a residência de
DHAYANI
, mas afirmou que desconhecia a existência de drogas no local, negando ter
realizado qualquer
ato de manipulação ou embalagem de entorpecentes
quando

ambas
foram abordadas pelos policiais
(id.
289195495
).

As testemunhas Ana Maria e Amélia Cristina, ouvidas em juízo, identificaram-se como vizinhas do imóvel onde ocorreu a prisão das rés, tendo se limitado a relatar o tempo de residência no local, sem aportar elementos relevantes acerca da dinâmica dos fatos ou da participação das acusadas na prática delitiva (id. 289195494 e id. 289195491).

Passo ao julgamento.

Os apelos serão analisados conjuntamente
.

A materialidade está consubstanciada no termo de apreensão, laudo preliminar de constatação de substância entorpecente e laudo pericial (id.
289195458
, pág. 45, 48 e 69/78), sem qualquer impugnação defensiva.

Sobre a autoria,
a pretensão absolutória se fundamenta na alegação de que as apelantes não seriam proprietárias dos entorpecentes apreendidos
.

Todavia
,
a tentativa d
as

apelantes
de se
dissociar
em
d
as drogas
carece de verossimilhança e de apoio em outros elementos dos autos.

Isso porque, a apelante
DHAYANI, por exemplo, apresentou três versões distintas ao longo do feito: (i) que recebeu a sacola de um terceiro
não identificado
, (
ii
) que consumiu parte do conteúdo e (
iii
) que não sabia do conteúdo da embalagem
.

Em seu turno,
a apelante
LORRANA oscilou entre afirmar que apenas
frequentava diariamente a casa d
a amiga e dizer que sabia
que
outras pessoas se reuni
am na casa
para
beber e fumar
e
que um menino levaria
“um
brown
”
para
ambas
consum
irem
no dia
, negando qualquer conhecimento sobre
a
s
demais
substâncias encontradas.

Essas
contradi
ções

contrapõem o álibi
apresentado pel
as apelantes
(desconhecimento dos entorpecentes
e/ou envolvimento com o tráfico
)
.

Ademais
, os depoimentos dos policiai
s
militares responsáveis pela prisão são
convergentes e detalhados sobre a dinâmica dos fatos
,
especialmente quanto a abordagem do
adolescente Carlos
Edwardo
(em via pública) e posterior ingresso domiciliar, ocasião em que
surpreenderam

as
apelantes
(
interior da residência
)
embalando substâncias entorpecentes, com utensílios próprios à mercancia (balança de precisão, papel filme, facas, canivete e porções fracionadas)
.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
A versão defensiva apresentada pela apelante, atribuindo a propriedade das drogas a terceiro e alegando desconhecimento sobre a presença dos entorpecentes em sua residência, mostra-se inverossímil diante da quantidade expressiva, da variedade de substâncias, do forte odor exalado e do modo de acondicionamento dos entorpecentes encontrados em diversos locais da casa.
” (
N.U 1002628-24.2021.8.11.0002,
Relator: Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 7/7/2025
)

Nesse quadro,
improcede a pretensão absolutória, razão pela qual mantenho a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Por identidade
, o conjunto pro
batório
, especialmente os relatos dos policiais militares,
revela
que o adolescente Carlos
Edwardo
participou de forma vinculada à atividade de tráfico desenvolvida pelas rés
, de modo que
preservo
a incidência da causa de aumento
do art. 40, inc. IV, da Lei n. 11.343/06.

Em relação à dosimetria, enfrenta-se separadamente.

Do
recurso da

apelante
DHAYANI
.

Inicialmente,
registro que
“
as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
” (Tema 712 do STF
,
A
RE 666
.
334
/AM
).

Isto é,
“
a valoração da quantidade e natureza da droga
[art. 42 da Lei n. 11.343/06]
apreendida pode ser feita tanto na primeira ou terceira fases, desde que não concomitante
” (STJ,
AgRg
no HC n. 976.659/DF,
R
elator
:
Min
.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025
)

Na essência
,
a
escolha pela aplicação dos vetores da quantidade e da qualidade das drogas na primeira ou na terceira etapas está inserida no juízo de discricionariedade do julgador
(STJ,
AgRg
no HC n. 988.009/MG,
R
elator
:
Min
.
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025
).

No caso,
o juízo singular registrou que
o vetor da
“
quantidade (quase dois quilos) e a natureza diversa das drogas (notadamente a presença de cocaína e maconha)
”
não foi valorado na primeir
a
fase
porque “
esses critérios serão aplicados na terceira fase, na fixação do quantum de diminuição da pena, em consonância com o tema 712 do STF
” (id.
289195860
).

Log
o, não há que se falar em
ilegalidad
e na forma do cálculo.

Acerca da
circunstância atenuante da confissão
,
o juízo
de primeiro grau
não a reconheceu ao considerar que
,
embora
a ré
tenha admitido “
a posse da droga
”, negou
a propriedade
, fazendo incidir o teor da Súmula 630 do STJ
– “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
” -
(id.
289195860
).

De fato, “
a atenuante da confissão espontânea não foi aplicada, pois a agravante não admitiu a prática delitiva de tráfico, mas apenas a posse para uso próprio, o que vai de encontro ao entendimento da Súmula n. 630 do STJ
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.562.332/RS,
R
elator
:
Min
.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025
).

No tocante a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06)
,
a hipótese é de recurso exclusivo da defesa
(logo, não se mostra possível a
reformatio in pejus
– art. 617 do CPP)
e
a fração
aplicad
a
pelo juízo de primeiro grau (de 1/5)
não
se mostra
desarrazoada
quando comparada
com precedente do STJ
, no sentido de que
“
a
redução de 1/5 em razão da quantidade e variedade das drogas (330g de maconha e 3,5g de cocaína) apreendidas não demonstra flagrante desproporcionalidade que justifique a reforma do acórdão impugnado
”
(
AgRg
no HC n. 558.317/SC,
R
elator
:
Min
.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020
).

Nesse quadro, inalterad
a a pena privativa de liberdade, conservo o regime semiaberto, nos termos do art.
33, § 2º, ‘b’, do CP.

Do
recurso da apelante
LORRANA
.

A Defensoria Pública, inicialmente, alega que haveria
“
evidente e indevido bis in idem no fato de, na primeira fase, o juízo ter imposto maior rigor na reprimenda, justificando o fato de o delito ter supostamente ter sido praticado na frente de criança e, posteriormente, pelo mesmo motivo, ter imposto a causa de aumento do art. 40, IV da Lei 11.343/06
”
(id.
289195887
).

Todavia,
a

motivação
de cada exasperação é divers
a
.

O primeiro (
avaliação desfavorável do vetor da culpabilidade), está pautado
na necessidade de impor “
maior censura em razão da prática do crime na frente de criança

[filho da apelante]
, conforme narrado na denúncia e comprovado pelos depoimentos colhidos
”, enquanto o segundo (causa de a
umento do
art. 40,
inc.
IV
,
da Lei 11.343/06)
ancora-se no envolvimento do adolescente Carlos
Edwardo

à atividade de tráfico
de drogas
desenvolvida pelas rés
, sem que
configure
bis in idem
.

Quanto à fração redutora do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06)
, com remissão
aos fundamentos
empregados no enfrentamento do apelo da apelante DHAYANI,
a fração aplicada pelo juízo de primeiro grau (de 1/5) não se mostra desarrazoada (
STJ,
AgRg
no HC n. 558.317/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020).

Enfim, preservada a pena privativa de liberdade (
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
),
o tempo de prisão provisória, equivalente a “
5 (cinco) meses e 29
(vinte e nove) dias
”,
não refletirá em modificação do regime
, de modo que
o pedido deve ser pleiteado no juízo da execução penal
(art. 66, inc. III, ‘c’, da Lei n. 7.210/84).

A
nte o exposto
,

conhecida
s
a
s
pretens
ões
de reexame
, mas
, no mérito,

RECURSO
S

DES
PROVIDO
S,
em consonância
com
o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025